Tribunal: TJDFT
Processo: 0004217-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004217-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos processuais NAUM ROSIVALDO DOS SANTOS e NOEME LIMA DA COSTA. Intimado o exequente sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 19720136, o credor manifestou a sua concordância e requereu, em consequência, a retificação do(s) competente(s) PRECATÓRIO(S) constante(s) do(s) ID(s): 9668121. Apesar de intimado, o Distrito Federal não se manifestou (ID: 21068782). É o relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento ao pacto firmado entre as partes. Determino a retificação dos requisitórios expedidos em favor de NAUM ROSIVALDO DOS SANTOS e NOEME LIMA DA COSTA, observando-se ainda o destaque dos honorários contratuais. I. Brasília, 9 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador